Tribunal: TJSP
Processo: 1044453-73.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA COBRANÇA DE TAIS ENCARGOS DESDE QUE COMPRAVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA COBRANÇA DE TAIS ENCARGOS DESDE QUE COMPRAVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA ADEQUADAMENTE NOS AUTOS – MONTANTE COBRADO QUE DEVE SER ALVO DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFAS DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – VEDAÇÃO DE SUA COBRANÇA – VENDA CASADA - ABUSOS CONFIGURADOS - PRECEDENTES NESSE SENTIDO – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO DA FINANCEIRA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405886
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044453-73.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
LUZIA HELENA CHIQUITO DE CARIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044453-73.2018.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 42120
APEL.No: 1044453-73.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : LUZIA HELENA CHIQUITO DE CARIO
JUIZ : CASSIO ORTEGA DE ANDRADE
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE
AVALIAÇÃO DO BEM VALIDADE DA COBRANÇA DE
TAIS
ENCARGOS
DESDE
QUE
COMPRAVADA
A
EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ONEROSIDADE
EXCESSIVA ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ
POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958)
PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA
ADEQUADAMENTE
NOS
AUTOS

MONTANTE
COBRADO QUE DEVE SER ALVO DEVOLUÇÃO DE
FORMA SIMPLES
ACERTO DA R. SENTENÇA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
TARIFAS DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL
VEDAÇÃO DE SUA COBRANÇA
VENDA CASADA -
ABUSOS CONFIGURADOS - PRECEDENTES NESSE
SENTIDO ACERTO DA R. SENTENÇA RECURSO DA
FINANCEIRA NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 77/86, pela qual foi julgada parcialmente
procedente Ação Revisional de Contrato Bancário, esta proposta por LUZIA
HELENA CHIQUITO DE CARIO contra BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, momento em que o Juízo reconheceu
como indevida a exigência de valores cobrados pela instituição financeira a título
de tarifa de “registro”, de “avaliação de bens”, bem como de “capitalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044453-73.2018.8.26.0506 -Voto no
3
parcela premiável”, determinando a restituição dos valores assim exigidos, esta a
se dar de forma simples, para no mais dividir fraternalmente entre as partes
obrigação pelo adimplemento de custas e despesas processuais, bem como em
relação aos Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em R$ 998,00,
que devem ser suportados em favor do Advogado da parte contrária, ainda que
observada a gratuidade de justiça concedida a ocupante do polo ativo da lide.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a instituição financeira demandada, conforme dão conta suas razões
juntadas a fls. 112/124, para tanto clamando pela reforma do posicionamento
adotado em 1o Grau, pois segundo seu entendimento, o Juízo deixou de dar
adequado tratamento a questão como colocada em debate no feito, uma vez que
o negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes deve ser tido por
plenamente válido, assim devendo permanecer inalterado o quanto
originariamente contratado, em franca obediência ao princípio definidor do “Pacta
Sunt Servanda”, notadamente por não ter incorrido em qualquer ilegalidade na
contratação celebrada. Diante de tal realidade, acena com a plena regularidade
na contratação desenvolvida entre as partes litigantes, isso diante da inexistência
de incorreções relativas aos termos livremente ajustados entre elas, sustentando
que a cobrança de tarifas e encargos como exigidos, se mostra perfeitamente
admitida, isso por contar, tanto com amparo legal quanto contratual, motivo pelo
qual se mostra totalmente indevida a condenação que lhe foi imposta,
notadamente no que toca a restituir os valores justificadamente cobrados a tais
títulos, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, de
sorte a ter por reformado o entendimento como incorretamente adotado em 1o
Grau de Jurisdição.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos
autos as devidas contrarrazões (fls. 133/139), subindo então o feito a esta E.
Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já regularmente
debatida frente ao Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044453-73.2018.8.26.0506 -Voto no
4
É o relatório.
O recurso como interposto não deve ser merecedor de
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos
quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente
adequados a realidade como vem regularmente estampada no conjunto
encartado ao todo processado.
Cabe registrar em primeiro enfoque, que diante da análise
dos elementos encartados aos autos, de rigor se mostra ter em mente que a
relação jurídica de direito material que deu causa a lide em questão, se mostra como
sendo típica relação de consumo, relação esta que deve ser apreciada à luz das disposições
contidas no Código de Defesa do Consumidor, e que tem por verdadeiro escopo a proteção da
relação entre desiguais, concedendo assim real dinamismo ao Magistrado na prestação
jurisdicional, de modo a assegurar efetiva igualdade no tratamento despendido as partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o consumidor tenha que
sempre ter razão na pendenga, isto porque a legislação consumerista apenas
assegura que devem ser respeitados os princípios em defesa da parte mais
vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre aplicável ao caso dos autos,
não permite interpretação que apenas favoreça ao consumidor, no caso,
consumidora.
Quanto ao mérito em si considerado, mais especificamente
em relação aos valores cobrados pelo banco a título de “Registro de Contrato”
e “Avaliação do Bem”, cumpre observar que tais exigências se mostram toleradas
pelo ordenamento jurídico em vigor, desde que resulte devidamente comprovado
que o serviço foi efetivamente prestado, sendo de rigor na solução de tais
aspectos a aplicação do entendimento consolidado pela 2a Seção do C. STJ,
conforme obtida quando do julgamento do REsp, 1.578.553-SP (Tema 958), o
que se deu sob o que se convencionou denominar de rito dos recursos
repetitivos, por Acórdão que foi relatado pelo Ministro Paulo de Tarso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044453-73.2018.8.26.0506 -Voto no
5
Sanseverino, conforme julgamento ocorrido em 06/12/2018, momento em que
assim se definiu a Corte em relação a questão:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044453-73.2018.8.26.0506 -Voto no
6
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
À luz de tais elementos, e analisando detidamente o conjunto
coligido ao todo processado, forçoso entender que não deve ser tida por
adequada a exigência de valores relativos a “registro de contrato” isto porque
inexistem nos autos elementos que comprovem o efetivo registro do contrato
junto aos órgãos devidos, ônus esses que competiam a instituição financeira
demandada, e dos quais não se desincumbiu a contento, daí porque deve ser
alvo de plena manutenção o entendimento como adotado pelo Juízo nesse
tocante.
Quanto ao valor cobrado a título “Avaliação do Bem”,
cumpre observar que da mesma maneira tal exigência se mostra admitida pelo
ordenamento jurídico em vigor, desde que efetivamente comprovada a prestação
dos serviços assim cobrados do consumidor, nos exatos termos em que
anteriormente delineados. Por força do quanto exposto, e diante da análise do
todo processado, ainda que se leve em consideração o fato de que o contrato
objeto da pendenga instaurada envolve financiamento de automóvel usado, é de
se ter por certo que competia casa de valores comprovar que prestou de forma
efetiva o serviço de avaliação do bem em questão, ônus do qual também não se
desincumbiu, sendo possível presumir, por outro lado, que a instituição financeira
dispunha de avaliação prévia realizada pelo vendedor do veículo dado em
garantia, conforme expresso no contrato e/ou nota fiscal, fato esse que torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044453-73.2018.8.26.0506 -Voto no
7
indevida a exigência de tal encargo no caso dos autos, entendimento esse que,
aliás, foi adotado como fundamento no corpo do Acórdão proferido por ocasião
do julgamento do Recurso Especial no 1.578.553-SP (Tema 958), o que se deu
em análise ao caso concreto em discussão naquele feito:
“(...).
No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as
instituições financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum
laudo de avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço de
avaliação de veículo usado.
Observe-se que, como o contrato de financiamento é
destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição
financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor
ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).
Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio
jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de
cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e
enriquecimento sem causa.
(...).”
Importante anotar também, ainda em relação a tarifa de
avaliação do bem, que não se justifica tal cobrança tendo como fato gerador
simples “Acesso as cotações/simulações de financiamento”, isso porque o mero
acesso concedido a cotações não possibilita a exigência do encargo assim
nominado, conforme aliás constou expressamente do corpo do Acórdão proferido
pelo C. STJ, este que consta dos autos do Recurso Especial no 1.578.553-SP
(Tema 958):
“(...)
Outra cobrança realizada a título de "avaliação do bem" é
a cobrança por "acesso a cotações", presente no caso dos autos.
Esse serviço de "acesso a cotações" não conta com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044453-73.2018.8.26.0506 -Voto no
8
previsão na regulação bancária, devendo ser entendido, portanto, como
custo operacional da instituição financeira, já embutido no preço do
contrato bancário.
Deveras, a regulação bancária prevê a possibilidade de
cobrança de tarifa pela avaliação daquele bem específico, "recebido em
garantia", não havendo previsão de tarifa pelo mero acesso a cotações.
(...).”
Portanto, diante do entendimento adotado nos autos, de rigor
se mostra a restituição a autora das quantias que foram indevidamente exigidas
pela casa financeira a título de “registro de contrato”, bem como os valores
cobrados a título de “avaliação de bem”, sendo de rigor a manutenção do
entendimento adotado pelo Juízo quando da prolação da R. Sentença, de sorte a
assegurar a devolução, de forma simples e linear, das importâncias
indevidamente cobradas a tais títulos, o que implica na rejeição da pretensão
recursal apresentada pela instituição financeira demandada.
Superada mais essa questão, e enveredando agora por
aspecto relativo ao valor cobrado a título de “capitalização parcela premiável”
(Cap. Parc. Premiavel), igualmente tida por indevida pelo Juízo, imperativo
reconhecer que tal cobrança se mostra totalmente absurda, verdadeiramente
inaceitável, uma vez que se mostra totalmente desprovida de efetivo amparo
legal, claramente configurando venda casada, a exemplo do que se verifica com
a contratação de seguro, sendo de rigor firmar entendimento no sentido de que
em relação a tal cobrança deve ser aplicado o quanto disposto pelos artigos 39,
inciso V, 51, inciso IV, e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, isto
porque a cobrança de valores assim indicados viola as mais elementares regras
de consumo, assim como os princípios basilares da boa-fé contratual, motivo pelo
qual se faz necessária sua eliminação do contrato ora analisado, o que se dá nos
exatos termos em que pranteados pela autora, e acertadamente reconhecidos
pelo Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044453-73.2018.8.26.0506 -Voto no
9
Nesse sentido, confira-se entendimento emanado da 38a
Câmara de Direito Privado desta E. Corte, conforme se verifica do julgamento do
Recurso de Apelação no 1010834-78.2019.8.26.0002, por magistral Voto da lavra
do Desembargador César Peixoto, proferido em processo julgado em 16 de maio
de 2.019, e cuja ementa transcrevo:
“Revisional de cédula de crédito bancário Licitude do
contrato de adesão
Legitimidade da capitalização convencionada e da
taxa dos juros remuneratórios
IOF, custos com registro de contrato e
avaliação do bem Disposições de direito patrimonial e disponível a critério
dos
contraentes

Iniquidade,
desproporcionalidade,
vício
de
consentimento, abusividade, desequilíbrio e onerosidade exagerada não
identificados de forma cabal
Mera impugnação genérica e unilateral

Inexigibilidade da capitalização parcela premiável
Venda casada

Cláusula nula de pleno direito diante da colocação do consumidor em
desvantagem exagerada, art. 51, IV, do Código do Consumidor Prêmio de
seguro Impossibilidade da cobrança Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça pelo sistema repetitivo
Comissão de permanência, tarifa de
emissão de carnê e de abertura de crédito, não convencionadas ou
comprada a cobrança
Recurso conhecido, em parte, e parcialmente
provido.” (grifo nosso)
À luz de tais elementos, e com base nos argumentos
apresentados no feito, de rigor ter em mente que a R. Sentença sob ataque deve
ser alvo de plena manutenção, uma vez que de maneira ajustada a realidade
legal em vigor, bem decidiu o Juízo a questão submetida a sua apreciação no
feito, manutenção essa que se dá com base em seus próprios, legítimos, e
jurídicos fundamentos, salvo quanto aos Honorários Advocatícios devidos pela
instituição financeira recorrente ao Procurador da autora, ora recorrida, estes que,
nos termos do artigo 85, §11, devem ser agora majorados para R$ 2.000,00 (dois
mil reais).
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao Recurso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044453-73.2018.8.26.0506 -Voto no
10
que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator